Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726009-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: JOAO PIMENTA DA VEIGA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração com nítido caráter infringente do julgado. Vista ao embargado para, querendo, contra-arrazoar o recurso oposto. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 11:59:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator